Tribunal: TJSP
Processo: 1635354-12.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
r realizada exclusivamente por edital – Situação excepcional que somente é permitida quando o devedor se encontrar em lugar incerto e não sabido, o que não foi provado nos autos – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 14a Câmara de Direito Público.
IV – Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
V – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1635354-12.2021.8.26.0090; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

13/09/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Município de São Paulo.
1 – Preliminar de violação do Princípio da Dialeticidade suscitada nas contrarrazões – Rejeitada – Atendimento da norma prevista no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
II – Exceção de pré-executividade acolhida – Cabimento – Aplicação da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III – Notificação

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Município de São Paulo.
1 – Preliminar de violação do Princípio da Dialeticidade suscitada nas contrarrazões – Rejeitada – Atendimento da norma prevista no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.
II – Exceção de pré-executividade acolhida – Cabimento – Aplicação da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III – Notificação de lançamento complementar realizada exclusivamente por edital – Situação excepcional que somente é permitida quando o devedor se encontrar em lugar incerto e não sabido, o que não foi provado nos autos – Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 14a Câmara de Direito Público.
IV – Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
V – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.